Tribunal: TJES
Processo: 5000570-50.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000570-50.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER REVOGADA A MEDIDA LIMINARMENTE CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO LIMINAR QUE ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO À MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR. AUSENTES
OS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA
NO PROCESSO DE ORIGEM.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
. DECISÃO LIMINAR NO PROCESSO DE ORIGEM SUSPENSA.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, impetrado pelo
Estado do Espírito Santo
em face da decisão proferida no processo nº 5001795-37.2023.8.08.0038, a qual determinou que o agravante, em solidariedade com o Município de Nova Venécia, realize, no prazo de 10 (dez) dias, a Cirurgia em Osteotomia Valgizante.

Pretende o Agravante ver atribuído efeito suspensivo à decisão proferida, alegando a ausência dos requisitos ensejadores da tutela de urgência.

Em ID
5959607
, houve a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso.

Decido.

Ao compulsar os autos, noto que merece agasalho o pleito do Agravante, pois a parte agravada não demonstrou nos autos de origem, qualquer urgência em sua necessidade da realização de cirurgia, ao passo que inexiste nos autos qualquer laudo/avaliação médica com expressa urgência no procedimento pleiteado, e risco e danos ao paciente em caso da não realização do mesmo, a fim de legitimar o uso do instituto da tutela provisória de urgência.

Ademais, em seu parecer, o NAT deixou claro que “por não se tratar de uma situação de urgência a judicialização da demanda não caberia nesse momento”.

Dessa forma, entendo que não foram preenchidos os requisitos ensejadores da concessão da medida pelo Juízo a quo, tampouco a imperiosidade da realização da cirurgia.

Pelo exposto,
CONHEÇO E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, a fim de
REVOGAR
a Decisão liminar deferida nos autos
nº 5001795-37.2023.8.08.0038.
Em consequência, julgo extinto este agravo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)